Tribunal: STM
Processo: 7000327-90.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. PERÍCIA TÉCNICA EM IMAGENS DE SEGURANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO PRAZO DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
O fato de que o acontecimento se deu na vida privada dos envolvidos, não afasta a competência da Justiça Militar. Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto desta Apelação, se amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, o que denota a perfeita subsunção do fato à norma.
Portanto, independentemente do local de consumação do delito, a JMU é interessada e competente para julgar a quaestio, uma vez que os militares eram da ativa à época do suposto crime. Preliminar de incompetência da JMU para processar e julgar o feito rejeitada por unanimidade.
Em relação à inexistência de ofensa às instituições castrenses, sustentada pela DPU, não se pode ignorar que a conduta de furtar valores da conta pessoal de outro militar, mesmo que fora do local em que presta serviço, com o cartão e a senha obtidos dos pertences pessoais do companheiro de caserna, gera expressiva repercussão negativa no âmbito militar.
Os autos demonstram provas suficientes de que o Apelante foi o autor do furto do companheiro de caserna, tanto pelas imagens de segurança do banco, quanto pelos depoimentos testemunhais feitos em juízo.
Tal conduta amolda-se ao crime de 'furto simples', tipificado no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, fato que, além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem, maculou os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio da força.
Em relação à confissão na fase inquisitorial, como amplamente presente na jurisprudência, os elementos de prova colhidos nesse momento podem corroborar uma condenação, quando confirmados por elementos obtidos ao longo da instrução criminal.
Não houve pedido de perícia das imagens das câmeras de segurança em momento oportuno pela Defesa e não houve dúvidas de que o indivíduo dos vídeos se tratava do Apelante, razão pela qual não foi realizada a perícia técnica nas imagens captadas pelas câmeras de segurança.
Muito embora o Conselho Sentenciante tenha concedido o sursis ao Acusado pelo prazo de 3 (três) anos, depreende-se, dos autos, que a prática delitiva, narrada na denúncia, ocorreu no mês de janeiro de 2023, portanto em momento anterior à alteração constante da Lei nº 14.688, de 20/9/2023.
A proibição da retroatividade da lei penal mais severa é um dos principais fundamentos do princípio da legalidade, regido pela fórmula lex praevia, que incide sobre o sursis por ser hipótese de excarceração.
Dessa forma, deve a sentença ser reformada, tão somente, quanto ao prazo do sursis, passando de 3 (três) para 2 (dois) anos. Apelo parcialmente provido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000327-90.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO PARA, TÃO SOMENTE, REDUZIR O QUANTUM DO
"SURSIS" PARA O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MANTENDO OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA VERGASTADA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000327-90.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMAGENS DE
CÂMERA DE SEGURANÇA. PERÍCIA TÉCNICA EM IMAGENS DE
SEGURANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDADA NA
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM
JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO
PRAZO DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
O fato de que o acontecimento se deu na vida privada dos envolvidos, não
afasta a competência da Justiça Militar. Com efeito, depreende-se que as
circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto desta Apelação, se amoldam à
caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso II, alínea "a", do
CPM, o que denota a perfeita subsunção do fato à norma.
Portanto, independentemente do local de consumação do delito, a JMU é
interessada e competente para julgar a quaestio, uma vez que os militares eram
da ativa à época do suposto crime. Preliminar de incompetência da JMU para
processar e julgar o feito rejeitada por unanimidade.
Em relação à inexistência de ofensa às instituições castrenses, sustentada pela
DPU, não se pode ignorar que a conduta de furtar valores da conta pessoal de
outro militar, mesmo que fora do local em que presta serviço, com o cartão e a
senha obtidos dos pertences pessoais do companheiro de caserna,
gera expressiva repercussão negativa no âmbito militar.
Os autos demonstram provas suficientes de que o Apelante foi o autor do furto
do companheiro de caserna, tanto pelas imagens de segurança do banco,
quanto pelos depoimentos testemunhais feitos em juízo.
Tal conduta amolda-se ao crime de 'furto simples', tipificado no artigo
240, caput, do Código Penal Militar, fato que, além de menosprezar o espírito
de corpo, o companheirismo e a camaradagem, maculou os valores éticos e
morais indispensáveis para o salutar convívio da força.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à confissão na fase inquisitorial, como amplamente presente na
jurisprudência, os elementos de prova colhidos nesse momento podem
corroborar uma condenação, quando confirmados por elementos obtidos ao
longo da instrução criminal.
Não houve pedido de perícia das imagens das câmeras de segurança em
momento oportuno pela Defesa e não houve dúvidas de que o indivíduo dos
vídeos se tratava do Apelante, razão pela qual não foi realizada a perícia técnica
nas imagens captadas pelas câmeras de segurança.
Muito embora o Conselho Sentenciante tenha concedido o sursis ao Acusado
pelo prazo de 3 (três) anos, depreende-se, dos autos, que a prática delitiva,
narrada na denúncia, ocorreu no mês de janeiro de 2023, portanto em momento
anterior à alteração constante da Lei nº 14.688, de 20/9/2023.
A proibição da retroatividade da lei penal mais severa é um dos principais
fundamentos do princípio da legalidade, regido pela fórmula lex praevia, que
incide sobre o sursis por ser hipótese de excarceração.
Dessa forma, deve a sentença ser reformada, tão somente, quanto ao prazo
do sursis, passando de 3 (três) para 2 (dois) anos. Apelo parcialmente provido.
Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito, e em dar parcial provimento ao apelo
defensivo para, tão somente, reduzir o quantum do sursis para o prazo de 2 (dois) anos,
mantendo os demais termos da Sentença vergastada.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do Apelante, ex-Soldado do Exército EDERSON LEONARDO SOUZA
ROCHA, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000166-94.2023.7.03.0303, que condenou, por
unanimidade, o Apelante pela prática do delito previsto no art. 240, caput, do Código Penal
Militar (CPM), à pena 1 (um) ano e dois 2 (dois) meses de reclusão, com o direito de apelar
em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3
(três) anos, fixando o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de pena (evento 98 da
APM).
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia, ofertada pelo MPM em 2/6/2023, narra os seguintes fatos, in
verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
(...)
Nos dias 16, por volta das 20 horas e 55 minutos, e 21 de janeiro de 2023, por volta das 17
horas e 12 minutos, no interior da agência da SICREDI (Cooperativa SICREDI VALE DO
JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG), localizada na Rua dos Poetas, nº 927, Santigo/RS o ex-
Sd EV EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA, mediante utilização de cartão bancário e
senha pessoal, subtraiu para si, mediante 02 (dois) saques de R$ 250,00 e R$ 200,00,
totalizando a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), da conta corrente nº
15282-3, da agência 0307 da SICREDI, pertencente ao Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann,
conforme atestam as imagens fornecidas pela instituição financeira (evento 1, VIDEO5;
VIDEO6) e o extrato bancário do ofendido (evento 1, SOL IPM2, fls. 22-23)
Conforme apurado, o Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann, ao consultar seu saldo no
aplicativo do Banco Sicredi, percebeu a falta de certa quantia em dinheiro. Depois de analisar
o extrato bancário constatou que haviam sido realizados 02 (dois) saques, um no valor de R$
250,00, efetuado no dia 16 de janeiro de 2022 e outro, no valor de R$ 200,00, no dia 21 do
mesmo mês. Em razão disso, solicitou dispensa do expediente ao 1º Ten Hertz, encarregado do
setor de aprovisionamento do 19º GAC, para ir até a agência bancária verificar o ocorrido.
Ao chegar à agência, foi informado que os referidos saques haviam sido realizados através do
caixa eletrônico, com a utilização do cartão e da senha. Em razão disso, registrou o boletim
de ocorrência policial nº 386/2023/152308, junto à Delegacia de Polícia Civil de Santiago/RS
(evento 1, SOL IPM2, fls. 09-10).
Consta dos autos que o ofendido, em sua oitiva, afirmou que guardava o cartão bancário e a
senha dentro da sua carteira, a qual ficava dentro do seu armário, no alojamento da 3ª Bia O,
que encontrava-se trancado com cadeado. Disse, ainda, que, por ser “laranjeira”, passou
todo o período no quartel, não percebendo nenhum sinal de arrombamento no referido
armário, porém suspeitava ser o Sd EV Rocha o autor dos saques, pois ambos compartilhavam
o mesmo alojamento e, também, pelo fato do Sd Rocha já ter sido indiciado num outro IPM,
em situação idêntica (evento 1, SOL IPM2, fls. 19-20). Por fim, esclareceu que não houve a
restituição dos valores por parte do investigado (evento 12, SOL IPM3, fls. 72-73).
Em sua oitiva, na condição de investigado, o denunciado afirmou ser ele o autor dos saques
realizados da conta bancária do Sd Rivaldo e que as imagens, fornecidas pela instituição
bancária, nas quais aparece realizando os saques, são verdadeiras (evento 1, SOL IPM3, fls.
41-42). (...)
Na Exordial, além do Ofendido, Sd RIVALDO RODRIGUES ENGELMANN,
foram arroladas as seguintes testemunhas: Cap Bruno Luís Ferreira Cesário, o 2º Sgt Paulo
Sérgio Garcia Peccina e o 1° Ten Thiago Hertz Nunes.
Em 7/6/2023, a Denúncia foi recebida, oportunidade na qual o juízo designou o
dia 12/7/2023 para a oitiva do Ofendido e as inquirições das testemunhas do MPM (evento 1
doc. 2 da APM).
Em 29/6/2023, o Acusado foi devidamente citado (evento 19 da APM).
Ainda, o Acusado requereu sua participação na audiência de instrução por meio
do sistema de videoconferência, o que foi deferido excepcionalmente por conta de suas
condições socioeconômicas (evento 28 da APM).
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 12/7/2023, foi procedida a oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM na
Denúncia. O Acusado não compareceu à audiência. Diante da sua ausência, as partes foram
consultadas e aceitaram prosseguir com o ato processual, o que foi deferido pelo
CPJEx. Após, o Juiz Federal determinou abertura de vista às partes, para fins do art. 417, §
2º, do Código de Processo Penal Militar (evento 36 doc. 1 da APM).
A defesa, devidamente intimada, não arrolou testemunhas (evento 39 da APM).
Em 23/8/2023, foi procedida sessão para qualificação e interrogatório do
Acusado, que não compareceu à audiência, sendo decretada, pela unanimidade do CPJEx, a
sua revelia, na forma dos artigos 412 e seguintes do CPPM. As partes nada requereram e o
Juízo determinou abertura de vista para fins do artigo 427 do Código de Processo Penal
Militar (evento 53 doc. 1 da APM).
O Parquet das Armas nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (evento 57 da
APM). A Defesa também não apresentou requerimentos na fase de diligências (evento 59 da
APM).
Em 17/11/2023, o MPM apresentou Alegações Finais requerendo a procedência
da Denúncia. Aduziu restarem comprovadas a autoria e a materialidade do delito, além de
levantar a inaplicabilidade do Princípio da Insignificância no caso, por se tratar de crime
militar, que trazem em sua essência princípios próprios de hierarquia e de disciplina, que
mitigam a sua aplicação. Por fim, pugnou pela condenação do Acusado nas sanções do art.
240, caput, do CPM (evento 68 da APM).
Em 19/12/2023, foram acostadas aos autos as Alegações Finais da Defesa, que
pugnou pela absolvição, ante a ausência de provas de autoria, por não haver sinais de
arrombamento do armário onde estava guardado o cartão com a senha, pelas imagens
juntadas e por estas não terem sido submetidas à análise técnica. Aduziu que a confissão em
sede inquisitorial não constitui fundamento para condenação. Alfim, requereu, em caso de
eventual condenação, que fosse fixada a pena-base no patamar mínimo legal, com estipulação
do regime aberto, seguida da concessão do benefício de suspensão condicional da pena,
conforme o art. 84 do CPM (evento 75 da APM).
Em sessão realizada no dia 27/2/2024, o CPJ-Ex, por unanimidade, julgou
procedente a denúncia e condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, por conta da prática do crime previsto no art. 240, caput, do CPM, com o direito de
apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo
de 3 (três) anos, fixando o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de pena (evento
98 da APM).
A Sentença foi publicada no dia 1º/3/2024. As intimações eletrônicas das partes
foram devidamente expedidas, sendo que a defesa teve a intimação confirmada em 17/3/2024
(evento 104 da APM).
Inconformada com a Sentença, em 22/3/2024, a DPU interpôs recurso de
Apelação. Em suas razões, reforçou os argumentos expostos quando de suas alegações
escritas e pleiteou pela reforma da sentença prolatada para absolver o Réu (evento 110).
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, apresentadas em 10/5/2024, o MPM, em síntese, rebateu a
argumentação da Defesa, reiterando a comprovação da autoria e da materialidade do delito
pela confissão no inquérito e pelas provas testemunhais, requerendo a manutenção da
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 114).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, acostado aos
autos em 24/6/2024, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso de
Apelação, para que seja mantida a sentença condenatória.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, faz-se imperioso analisar a questão preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União em sede de memorial.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR O FEITO

Pugna a DPU pelo reconhecimento da incompetência da JMU (Apelação n°
70003279020247000000, evento 20).
A defesa sustenta que, embora Acusado e vítima fossem militares da ativa à
época dos fatos, a prática perpetrada não possui o condão de atrair a competência desta
Justiça Especializada, tendo em vista que não há vínculo direto da conduta (furto) com o
desempenho da atividade militar.
Contudo, não é o entendimento que deve prevalecer.
Ao contrário do que entende o ilustre Defensor Público Federal, o fato de que o
acontecimento se deu na vida privada dos envolvidos, não afasta a competência da Justiça
Militar.
Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos,
objeto desta Apelação, se amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º,
inciso II, alínea "a", do CPM, o que denota a perfeita subsunção do fato à norma.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como consabido, a competência desta Corte Castrense advém do texto
constitucional, no art. 124 e do art. 9º do CPM, que dispõem:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II- os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado; (Grifei).
Na nossa Carta Maior, o artigo 122 define quais são os órgãos que compõem a
Justiça Militar. Essa indicação evidencia o critério do "Juiz Natural" competente para o
julgamento dos crimes militares, vejamos:
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar
crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade,
significaria, por via direta, ofender o Princípio do Juiz Natural (STM. Apelação nº 119-
20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento em
21/11/2013).
Nesse conspecto, o caso em análise se adequa a uma das situações dispostas no
Código Penal Militar para fixação de competência, estando presente o critério ratione
personae.
Com relação a esse critério, cabe salientar que se considera militar em situação
de atividade aquele que está no serviço ativo ("da ativa", "em atividade"), não importando se
está de folga, à paisana, de férias ou em local que não seja sujeito à administração militar.
Além disso, o legislador, no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, não submeteu
o crime praticado por militar contra outro militar a nenhuma condicionante. A mens legis não
foi outra senão a de definir a competência da JMU para o caso vertente.
Portanto, independentemente do local de consumação do delito, a JMU é
competente para julgar a quaestio, uma vez que os militares eram da ativa à época do suposto
crime.
Nessa toada, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Militar
Comentado (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. pp. 43 e 44), traz profícuos
esclarecimentos a respeito das condutas que os militares precisam nutrir, in verbis:
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Assim como o magistrado, que deve ter reputação ilibada e comportamento digno, mesmo
fora da atividade jurisdicional, vale dizer, em sua vida privada, o militar deve demonstrar zelo
disciplinar e respeito aos valores das Forças Armadas em todos os momentos de sua vida.
Diante disso, o militar, em situação de atividade, envolve quem está ativo no serviço militar,
ainda que em gozo de férias, folga ou licença para qualquer finalidade. Ser militar envolve
inúmeras responsabilidades distintas da vida civil, justamente o motivo de existência da
Justiça Especializada para julgar os delitos militares. (...)
Em relação à inexistência de ofensa às instituições castrenses, sustentada pela
DPU, não se pode ignorar que a conduta de furtar valores da conta pessoal de outro militar,
mesmo que fora do local em que presta serviço, com o cartão e a senha obtidos dos pertences
pessoais do companheiro de caserna, gera uma expressiva repercussão negativa no âmbito
militar.
Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte, os quais denotam que o local de
consumação do delito e a existência de liame com a função militar são irrelevantes para a
configuração do crime castrense, bastando que esteja presente o critério ratione personae:
APELAÇÃO
DEFENSIVA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
SUPERIOR.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INVERSÃO DO
INTERROGATÓRIO.
APLICAÇÃO
DA
LEI
N°
11.719/08.
REJEITADAS
POR
UNANIMIDADE. AUTORIA COMPROVADA. OFENDIDO SUPERIOR E EXNAMORADO
DA RÉ. INDISPONIBILIDADE DOS POSTOS E DAS GRADUAÇÕES. REPULSA A
AGRESSÃO
NÃO
COMPROVADA.
LEI
N°
11.340/06
E
CONVENÇÕES
PREQUESTIONADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Para a competência da Justiça Militar da União (JMU), basta que os militares, agente e
vítima, sejam da ativa à época do crime castrense, independentemente de comporem a
mesma unidade familiar, de saberem da condição um do outro e do local do delito.
Se, após o licenciamento dos agentes, a competência não fosse da Justiça Militar da União,
então teríamos a situação teratológica de a Justiça comum processar e julgar civis pela
prática de crimes propriamente militares. A Justiça Militar da União existe para proteger a
integridade da ultima ratio do Estado, punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças
Armadas, as quais não funcionam sem os seus valores e princípios. Estas não pertencem aos
militares, nem são regidas conforme os seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter
todas as condições para operar, justamente porque estão incumbidas de prover a segurança do
País. Os seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são ferramentas de
defesa postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de
suas próprias vidas - art. 31 do Estatuto dos Militares. (...)
Erra quem, para definir a competência da Justiça Militar da União, se reduza à análise
superficial de os agentes terem ou não a consciente intenção de ofender as instituições
militares. Se há agressões, mesmo entre casais em suas residências, obviamente que, tão logo
a notícia adentre os portões de OM, dá-se o abalo às instituições, aspecto sob a total
previsibilidade dos agentes. Há fatos ocorridos entre militares em suas residências que podem
ser bem mais nefastos às Instituições Castrenses do que outros dentro de uma OM. (...)
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recurso da Defesa não provido. Decisão unanime.
(STM. Apelação n° 47-24.2014.7.12.0012/AM. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 17/8/2016. Publicação: 29/8/2016). (Grifei.)
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE
PERSONAE". SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ABRANGÊNCIA
RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA". IMPUTABILIDADE. CULPABILIDADE.
AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Para se definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos
agentes, quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa esteira, o
critério "ratione personae" está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso II, alínea "a", do
CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os contendores estão fardados, à paisana
ou sabem da sua condição mútua, tampouco se o fato ocorre em área sob a Administração
Militar ou em outra espécie de ambiente. As implicações da prática ilícita entre militares,
além dos abalos causados às relações interpessoais, têm desdobramentos na funcionalidade
das Organizações Militares (OM), diante da preclara afetação dos pilares da Hierarquia e
da Disciplina.
2. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem menos
nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados em
locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, inciso II, "a", do CPM, não prevê que o
cometimento do delito esteja circunscrito à área sob a Administração Militar.
3. O embate entre militares em situação de atividade - independe do local da ocorrência
amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, restando, por
reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. O dispositivo supramencionado
não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para
a sua configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em face da
gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na execução dos serviços prestados pelas
Forças Armadas (FFAA).
4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6º, o qual equipara as expressões "na
ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade"
ou "em atividade militar". Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar em
inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados.
5. A necessidade de melhor exegese ao art. 9º do CPM resguarda as FFAA, evitando que
desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no convívio
entre companheiros de caserna, na qual há o porte de armas letais. Definição da
competência da Justiça Castrense. Precedentes. Rejeição da preliminar defensiva. Decisão
unânime.
6. A abrangência recursal limita-se, tão somente, aos aspectos envoltos pelo instituto da
sucumbência. Nessa linha, o efeito devolutivo do Recurso alcança, apenas, a parcela da
Decisão recorrida que, eventualmente, tenha sido desfavorável ao Recorrente.
7. A prova pericial, em que pese não vincular o Juízo, perfaz essencial instrumento de
elucidação de questões relevantes, contribuindo para o deslinde da causa. Diante disso, é
mister que as partes processuais e o próprio periciando, oportunamente, forneçam
mecanismos aprimoradores dessa análise de cunho técnico. Nesse desiderato, são benfazejas:
a apresentação de quesitos bem elaborados, o fornecimento de exames de natureza médica,
documentos (receitas etc) correlacionados à natureza da perícia, a apresentação de respostas
adequadas às indagações dos peritos, os esclarecimentos adicionais pertinentes, as
informações complementares, entre outros.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, mormente à luz da Teoria da "actio
libera in causa". O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas
circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito
ou de força maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do
fato ou de determinação de acordo com esse entendimento.
9. A alegada situação de ebriedade completa do agente, pela qual se conjectura a justificação
da prática ilícita, pelo viés da inimputabilidade, deve, outrossim, ajustar-se ao enredo fático e
às provas circundantes. Fora desse contexto, a ponderação defensiva restará esmaecida por se
confrontar com os elementos probatórios. Sob a pertinente contextualização, o mencionado
argumento mostra-se fragilizado quando a existência de imagens do episódio, mormente
brutal, revela que o agressor, em momento imediatamente anterior e no curso da prática
ilícita, exibe condição física íntegra, sem qualquer oscilação no equilíbrio, inexistindo sinais
de desorientação, mantendo gestual firme, objetivo e sempre focado na violenta consumação
do crime.
10. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7001371-23.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 28/10/2020. Publicação: 10/11/2020). (Grifei.)
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. AUTOR E VÍTIMAS
MILITARES DA ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 124 DA
CF/88. CRIME MILITAR. INICIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento dos crimes
militares definidos em lei. In casu, considerando que tanto o autor como as vítimas eram
militares da ativa, e que a condição de militar dos envolvidos era conhecida por eles, eis que
servem na mesma Organização Militar, a conduta analisada, por força do art. 9º, inciso II,
alínea "a", do CPM, não obstante ter sido praticada fora do quartel, acaba por trazer
reflexos, ainda que indiretos, aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares, o
que, de maneira inconteste, atrai a competência desta justiça especializada para processar e
julgar o recorrente. Recurso não provido. Decisão unânime.
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000119-14.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 21/5/2021. Publicação: 31/5/2021).
Portanto, restam comprovados o interesse e a competência da Justiça Militar
para julgar o feito.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito.

MÉRITO

Examina-se o recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 27/2/2024, que, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e
condenou o ex-Soldado do Exército EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA à pena de 1
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 240, caput, do
CPM, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o caso de
cumprimento de pena.
Consta nos autos que, nos dias 16 e 21 de janeiro de 2023, no interior da
agência da SICREDI, localizada em Santiago/RS, o Apelante subtraiu para si a quantia total
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em 2 (dois) saques de R$ 250,00 e R$ 200,00,
da conta do Soldado EV Rivaldo Rodrigues Engelmann, mediante utilização de seu cartão
bancário e senha pessoal.
A Defesa requer a reforma da sentença, com a consequente absolvição do
Acusado, com esteio na tese principal da inexistência de provas suficientes aptas a
fundamentar o Decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in
dubio pro reo.
Em seus argumentos, a Defesa tece a narrativa de que a vítima negou haver
sinais de arrombamento do armário onde estavam guardados o cartão e a senha, e que as
imagens juntadas não foram submetidas à análise técnica. Nesse sentido, alega que não ficou
esclarecido como o Acusado teria conseguido o cartão bancário para efetuar os saques e que
as características mostradas nas imagens de segurança são comuns na região, não sendo
suficientes para a identificação do Apelante, prejudicando a comprovação da autoria e da
materialidade para a condenação.
Ademais, alega que a confissão feita na fase inquisitorial não pode ser utilizada
como fundamento para a condenação, pois, para essa ocorrer, são necessárias provas colhidas
sob o crivo do contraditório.
As razões do Apelante não merecem prosperar, pois os autos demonstram
provas suficientes de que o Apelante foi o autor do furto de R$ 450 (quatrocentos e cinquenta
reais) do companheiro de caserna, tanto pelas imagens de segurança do banco, quanto pelos
depoimentos testemunhais feitos em juízo.
Tal conduta amolda-se ao crime de 'Furto simples', tipificado no artigo 240,
caput, do Código Penal Militar, fato que, além de menosprezar o espírito de corpo, o
companheirismo e a camaradagem, maculou os valores éticos e morais indispensáveis para o
salutar convívio da força.
Em relação à confissão na fase inquisitorial, como amplamente presente na
jurisprudência, os elementos de prova colhidos nesse momento podem corroborar uma
condenação, quando confirmados por elementos obtidos ao longo da instrução criminal. In
verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO
FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO.
OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a
condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes
para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que
instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2080803 / AL, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em: 10/05/2022, DJe: 16/05/2022) (Destaques nossos.)
Dessa forma, a confissão na fase inquisitorial é reafirmada em juízo, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, com as imagens de segurança, o extrato bancário do
ofendido e os depoimentos das testemunhas, permitindo concluir a autoria e a materialidade
do crime. Assim, soa de menor importância para a condenação, a comprovação de como o
Apelante teria conseguido o cartão, que implicaria apenas na aplicação de uma possível
qualificação ao crime.
Ademais, extrai-se da Sentença condenatória a prova testemunhal que fora
levada a efeito para o édito, in verbis:
- Ofendido Rivaldo Rodrigues Engelmann (Evento 34, Vídeos 1 e 2)
"MP – O que aconteceu? Foi retirado dinheiro da sua conta?
Ofendido – Sim senhor.
MP – Qual era o banco, se foi no banco, quem retirou, o que você fez?
Ofendido – Foi no banco Sicredi, foi retirado em caixa da conta poupança, o cartão que tava
na minha carteira junto com a senha, daí quem apareceu nas câmeras, quem retirou o
dinheiro foi o Ederson.
MP – O denunciado né?
Ofendido – Sim senhor
Juiz Federal – Doutor, o senhor me permite? Qual foi o valor, só pra gente confirmar o valor
que ele tirou.
Ofendido – Uma foi de R$250,00 e o outro foi de R$200,00.
Juiz Federal – R$250,00 mais R$200,00?
Ofendido – Isso.
Juiz Federal – Ok, obrigado.
MP – Então o Sd Ederson Rocha, que era o seu colega, da mesma companhia lá?
Ofendido – Sim.
MP – Tá. E você chegou a ver as imagens lá do banco, da retirada lá?
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido – O policial me mostrou, o banco enviou pra ele e ele me mostrou."
- Testemunha Cap Bruno Luis Ferreira Cesário (Evento 34, Vídeo 3)
"Testemunha – (...) tomei conhecimento depois que o fato já tinha acontecido, através da
jurídica do GAC, inclusive eu fui nomeado pra realizar o IPM, então aí tomando
conhecimento do fato o IPM foi aberto pra apurar, já havia outro IPM, já tinha sido
instaurado por um delito parecido com esse.
MP - Com o mesmo réu?
Testemunha – Com o mesmo réu. A partir disso, não podia acusar, mas a suspeita é que
poderia ser algo da mesma natureza [...]
MP – Naturalmente foi ouvido né, o Sd Ederson?
Testemunha – Sim senhor.
MP – E o Ederson chegou a admitir que ele tinha feito esses saques?
Testemunha – Sim senhor. Primeiro eu tentei o contato lá com a agência bancária, solicitei as
imagens, e nas imagens dava pra ver que era ele, aí de posse das imagens pelo que eu já sabia
por ter as imagens, ele ainda era soldado na época, eu chamei ele pra poder ser inquirido, e
perguntei a ele, e ele me respondeu que sim.
MP – Mostrou as imagens pra ele?
Testemunha - Mostrei as imagens pra ele.
MP – Ele admitiu?
Testemunha – Admitiu."
- Testemunha Sargento Paulo Sérgio Garcia Pessina (Evento 34, Vídeo 4):
"Juiz Federal – Paulo Sérgio, você chegou a ver as imagens do banco?
Testemunha – Sim senhor
Juiz Federal – Vendo as imagens, você reconheceu quem era que estava ali, mexendo, naquele
dia e naquele horário?
Testemunha – Sim senhor.
Juiz Federal – Era o acusado ou não?
Testemunha – Era sim senhor.
Juiz Federal – Era ele mesmo?
Testemunha – Sim senhor." (evento 98 da APM).
Além disso, não houve pedido de perícia das imagens das câmeras de segurança
em momento oportuno pela Defesa e não houve dúvida de que o indivíduo dos vídeos se
tratava do Apelante, razão pela qual não foi realizada a perícia técnica nas imagens captadas
pelas câmeras de segurança. A jurisprudência propugna nesse azimute, in verbis:
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO
APENAS POR FOTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE
SEGURANÇA. DESPRONÚNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE PROVA DA AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS.
MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. 1. A denúncia que qualifica o acusado e descreve
os fatos com todas as suas circunstâncias, possibilitando o exercício do direito de defesa, é
apta a deflagrar a ação penal. 2. Não consta dos autos reconhecimento por fotografia, além
do mais, as vítimas conheciam previamente os réus e os descreveram fisicamente. 3. Não há
ilicitude da prova ou vício em sua produção, na ausência de perícia sobre as imagens das
câmeras de segurança, pois não formulado pedido pela defesa nesse sentido. 4. As imagens
das câmeras não se tratam de vestígios deixados pelo crime, logo, prescindível a realização de
perícia. 5. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia,
basta para sua prolação a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal). 6. É defeso
ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas para não influenciar o Conselho de
Sentença. 7. Provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, somente a
qualificadora absolutamente contrária à evidência dos autos pode ser decotada na fase
preliminar. 8. Havendo indícios suficientes da consciência e vontade dos agentes no sentido de
matar as vítimas, a tese desclassificatória deve ser encaminhada ao Tribunal do Júri.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10514200008415001 Pitangui, Relator: Marcílio Eustáquio
Santos, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data
de Publicação: 09/06/2021) (Destaques nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE
DEFESA - REJEIÇÃO. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de realização de perícia de imagens de câmera de
segurança não configura cerceamento de defesa e, desta forma, não é causa de nulidade do
feito, notadamente se a prova dos autos é suficiente para demonstrar a autoria do delito. 2.
Não há que se falar em absolvição face à ausência de provas se o conjunto probatório é
coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes. 3. Permanecendo os motivos ensejadores da
custódia cautelar, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade.
(TJ-MG - APR: 10718180010511001 Virginópolis, Relator: Kárin Emmerich, Data de
Julgamento: 02/04/2019, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
10/04/2019) (Destaques nossos.)
Portanto, discorda-se da defesa quanto aos seus argumentos, porquanto não se
sustentam diante do cenário fático-jurídico, sobretudo porque a condenação se pautou,
sobretudo, nos elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o manto do contraditório e
da ampla defesa.
Alfim, muito embora o Conselho Sentenciante tenha concedido o sursis ao
Acusado pelo prazo de 3 (três) anos, depreende-se dos autos que a prática delitiva, narrada na
denúncia, ocorreu no mês de janeiro de 2023, portanto em momento anterior à alteração
constante da Lei nº 14.688, de 20/9/2023.
A proibição da retroatividade da lei penal mais severa é um dos principais
fundamentos do princípio da legalidade, regido pela fórmula lex praevia, que incide sobre
o sursis por ser hipótese de excarceração.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, deve a sentença ser reformada, tão somente, quanto ao prazo
do sursis, passando de 3 (três) para 2 (dois) anos.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva, de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, e de dar parcial
provimento ao apelo defensivo para, tão somente, reduzir o quantum do sursis para o prazo
de 2 (dois) anos, mantendo os demais termos da Sentença vergastada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364741v11 e do código CRC 2736bbca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 7/11/2024, às 18:15:10
7000327-90.2024.7.00.0000
40001364741 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000327-90.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do apelante, ex-Soldado do Exército EDERSON LEONARDO SOUZA
ROCHA, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000166-94.2023.7.03.0303, que condenou o apelante,
pela prática do delito previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar (CPM), c/c o art.
80 do mesmo Codex, à pena 1 (um) ano e dois 2 (dois) meses de reclusão, com o direito de
apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo
de 3 (três) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de pena
(evento 98 da APM).
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
SUSCITADA PELA DPU EM MANISFESTAÇÃO JUDICIAL.
Sustenta a DPU que o cometimento de delito por militar contra vítima
igualmente militar somente desafia a competência da Justiça Militar se verificado vínculo
direto com o desempenho da atividade militar, não bastando a mera condição de militar da
vítima e do agressor.
Conforme se depreende do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça Militar tem a
competência para processar e julgar os crimes militares. Por sua vez, o parágrafo único do
referido artigo prevê que lei “disporá sobre a organização, o funcionamento e
a competência da Justiça Militar.”.
O Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), definiu quais seriam os crimes militares e as suas condicionantes (disposições
caracterizadoras do delito castrense). Noutras palavras, estabeleceu-se que a situação fática -
a ser apurada na seara penal castrense -, antes de se amoldar aos tipos penais previstos na
Parte Especial do CPM, deve encontrar correspondência em uma das hipóteses elencadas nos
arts. 9º - crimes militares em tempo de paz - ou 10 - crimes militares em tempo de guerra.
Ambos estão previstos no Título 1 da Parte Geral do mesmo Código, o qual prescreve a
aplicação da Lei Penal Militar.
O inciso II da alínea “a” do art. 9º do CPM (redação dada pela Lei 13.491/2017)
define a aplicabilidade da legislação castrense ao militar que cometa crime contra outro
militar, mormente quando ambos estão na ativa. Leia-se:
7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a) por militar da ativa contra militar contra militar na mesma situação (Grifo
nosso.)
Inquestionável, portanto, a previsão legal do militar da ativa responder por
crime praticado contra militar também da ativa perante a Justiça Federal castrense, ainda que
praticado fora de área militar, tudo em perfeita harmonia com o que foi delegado pelo
Diploma Constitucional pátrio.
E o caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em
tempo de paz, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação,
nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, "a", do CPM, apresenta a perfeita subsunção da
conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro
constitucional estabelecido.
Nesse sentido, a jurisprudência deste STM é assente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO DE
CARTÃO MAGNÉTICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. ACUSADO. OFENDIDO. SITUAÇÃO. ATIVIDADE. IDENTIDADE.
CONDIÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. EM CONSONÂNCIA
COM O CRITÉRIO RATIONE LEGIS, A COMPETÊNCIA DA JMU PARA
PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI
ENCONTRA RESPALDO NO ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DENTRE
OUTRAS
HIPÓTESES,
CONFORME
ESTIPULADO
EXPRESSAMENTE NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, CONSIDERAM-SE CRIMES MILITARES, EM TEMPO DE
PAZ, AQUELES DISPOSTOS NO REFERIDO CÓDEX E NA LEGISLAÇÃO
PENAL, SE PRATICADOS "POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE
OU ASSEMELHADO, CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO OU
ASSEMELHADO". COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO QUE
SE IMPÕE, UMA VEZ QUE A SUBTRAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO, DE
PROPRIEDADE DO OFENDIDO, OCORREU NO INTERIOR DA OM.
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000211-55.2022.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
09/02/2023, Data de Publicação: 30/03/2023).
A assertiva remonta ao fato de ambos pertencerem à mesma guarnição militar, o
que afeta sobremaneira a ordem e a disciplina castrense.
Não merecem, pois, prosperar os argumentos expostos pela Defesa em
Manifestação quanto à incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento da
conduta delineada nos autos. Razão porque, votei no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência da JMU para processar e julgar o feito.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
No que diz respeito à alegativa de que não ficou esclarecido como o acusado
teria conseguido o cartão bancário para efetuar os saques e que a vítima disse, durante a
instrução, que não havia sinais de arrombamento do armário, não assiste razão à Defesa, uma
vez que o próprio denunciado, quando interrogado em sede de IPM (Evento 1-SOL_IPM4),
confessou ter sido ele o autor do delito. Veja-se:
“01. Perguntado se teria subtraído o cartão de crédito do ofendido, respondeu
sim senhor.
02. Perguntado se havia realizado 2 saques, um com data do dia 16 de janeiro
de 2023 no valor de R$250,00 e outro no dia 23 de janeiro de 2023 no valor de
R$200,00, respondeu sim senhor.
03. Perguntado se com as imagens das câmeras de segurança do caixa
eletrônico do Sicredi, mostrando claramente o indiciado realizando os saques
no exato momento aos quais correspondem aos saques descritos no extrato
bancário do ofendido, confirma ter sido o autor dos saques respondeu, sim
senhor.
04. Perguntado se havia alguma motivação de cunho pessoal que o levou a
tomar tal atitude, respondeu não.
05. Perguntado se após o licenciamento, onde vai estar residindo e qual o
telefone de contato respondeu que localidade de ltumirim, Unistalda e o
telefone de contato (55)996732456 e (55)99619622, sendo o primeiro pessoal e
o segundo da irmã, senhora Mônica Souza.
06. Perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu que não.”.
Em Juízo, a vítima Sd EV Rivaldo Rodrigues Engelmann confirmou as
declarações anteriormente prestadas em sede de IPM, afirmando que o cartão furtado estava
em sua carteira junto com a senha e que o acusado não lhe devolveu o dinheiro furtado, nem
o procurou após o ocorrido.
A testemunha Cap Bruno Cesário (Evento 34, Vídeo 3) aduziu que o réu
trabalhava no rancho e que já havia sido instaurado um outro IPM em face dele pela suposta
prática do mesmo delito. Que solicitou as imagens de vídeo ao banco e delas pode extrair que
foi o ex-Soldado do Exército EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA o autor do fato,
tendo o próprio agente assistido ao vídeo e confirmado ser ele.
Aludiu que, em uma determinada ocasião, um senhor humilde foi até o quartel
para se queixar sobre o réu ter comprado um carro de sua propriedade e deixado de realizar o
pagamento.
Do mesmo modo, o 1º Sgt Paulo Sérgio Garcia disse que o réu confirmou ter
sido ele o autor do fato e que ele, a testemunha, também reconheceu o acusado nas imagens
de vídeo fornecidas pelo banco.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido tem decidido o STJ. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE
EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
VALOR
QUE
PERSISTE.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA
CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para
lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas
produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima
transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do recorrente
pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos
colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos
prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens
captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem
como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação
de um decreto condenatório.
III - Em relação à confissão cabe destacar que a "retratação de confissão
extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o
valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são
compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do
contraditório" (AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013).
IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para
a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva. O
acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além
de que é inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões das
instâncias ordinárias acerca da autoria do delito.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) (Grifo nosso)
Portanto, devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade
delitivas, mostra-se irrelevante o argumento da Defesa sobre não ter ficado claro como o
acusado teria conseguido o cartão bancário para efetuar os saques e que não foram
encontrados sinais de arrombamento no armário da vítima porque o apelante foi condenado
como incurso na pena prevista no delito constante do art. 240, caput, do Código Penal Militar
e não como autor do furto qualificado constante do inciso I do parágrafo 6º do art. 240 do
CPM, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, não há que falar em ausência de análise técnica das imagens
de vídeo e que a mera semelhança de pessoa não é suficiente para provar que o ex-Soldado
EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA foi o autor do fato quando se extrai dos autos que
as imagens são bastante claras e mostram de forma nítida o rosto do agente que, aliás, foi
reconhecido por testemunhas, vítima e por ele próprio após assistirem ao vídeo.
Desnecessária a análise técnica da prova quando esta se mostra clara e evidente.
Aliás, nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ROUBO.
CONTINUIDADE
DELITIVA
(DUAS
VEZES).
RECONHECIMENTO DO RÉU NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO
PENAL.
AUTORIA
CORROBORADA
POR
OUTRAS
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado
na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na
fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n.
598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
27/10/2020, DJe 18/12/2020).
2. Contudo, é pacífico nesta Corte Superior que, havendo outras provas
independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação
do reconhecimento realizado em solo policial não importa no trancamento do
feito ou na absolvição do agente.
3. Na espécie, a condenação foi lastreada, também, nas provas produzidas em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Os relatos uníssonos das vítimas e dos agentes públicos, o reconhecimento
realizado nas duas etapas da persecução penal por uma das vítimas, a
confissão do paciente e a identificação da motocicleta utilizada para a
prática do crime, tanto por imagens de câmera de segurança quanto pela
anotação da placa por uma das vítimas, corroboram a autoria delitiva.
4. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova
independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do paciente na fase
policial pelas vítimas, suficientes, portanto, para atestar a autoria delitiva.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 847.675/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA ELEITA. OFENSA AO ART. 226 DO CPP.
NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA
DA CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. Se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção
colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que
existe prova de autoria e materialidade delitivas, tal conclusão não pode ser
revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório.
3. Além do fato dele estar usando no momento da prisão a mesma roupa
utilizada no momento do crime, segundo os depoimentos das vítimas e as
imagens captadas pelo sistema de segurança da drogaria, conclusão essa que
não pode ser revista em sede de mandamus, forçoso reconhecer o réu possuiu
várias tatuagens no braço, conforme o descrito no boletim de ocorrência.
4. Pelo que se observa do inquérito policial, o ora agravante foi duas vezes ao
estabelecimento comercial no mesmo dia, o que justificaria a disparidade entre
a camisa por ele trajada em um (sic) das imagens das câmeras de segurança e as
imagens do momento do crime, quando ostentava camisa azul. Tal alegação,
ainda, sequer foi objeto de exame no julgamento do apelo.
5. Hipótese na qual o feito não foi instruído com o inteiro teor do processo-
crime e o inquérito, o que obsta o exame mais detido, ainda que fosse possível,
das alegações defensivas quanto às imagens do réu.
6. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226
do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021).
7. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único
elemento de prova o reconhecimento pessoal, que teria sido colhido sem a
observâncias das regras do art. 226 do CPP, o que demonstra haver um
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração
jurisprudencial, pois o réu foi reconhecido em razão da imagens da câmera
de segurança do estabelecimento comercial, além de pessoalmente, tendo a
7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vítima descrito que ele ostentava tatuagens no braço direito, característica
observada no ora agravante, o que demonstra a presença de elementos de
convicção hígidos para a mantença da condenação.
8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova
colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos
probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as
prova irrepetíveis, como as imagens das câmeras de segurança, encontram-se na
ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte
local.
9. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 843.752/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) (Grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. NULIDADE. ART. 367 DO CPP.
AUSÊNCIA.
AUTORIA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
EXTRAJUDICIAL. OUTRAS PROVAS.
1. Como reiteradamente destacado por esta Corte, "conforme estabelece o artigo
367 do CPP, 'o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo
endereço ao juízo'". Isso, porque é "dever do réu informar ao Juízo eventual
mudança de endereço, descabendo 'ao Poder Judiciário realizar diligências para
localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação
no endereço por ele fornecido'. (HC n. 266.318/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 27/2/2014)" (HC n.
362.081/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 23/8/2016, DJe de 1º/9/2016).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se admite, no ordenamento
jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado
exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito
policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do
contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar
para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas
produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas. [...]" (HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022).
3. Ademais, essa Corte firmou o entendimento segundo o qual "[...] o
reconhecimento de pessoal, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226
7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
18/12/2020)" (AgRg no HC n. 734.611/PR, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).
4. Na hipótese, destacou-se o depoimento da vítima em juízo e a existência
de imagens de câmeras de segurança que possibilitaram a identificação do
réu, o que contribuiu para comprovar a autoria delitiva.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.309.326/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) (Grifo Nosso)
Portanto, não merece guarida o argumento defensivo sobre a condenação ter
sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em sede de IPM.
Por fim, embora não tenha sido requerido pela Defesa, observa-se ter a
Sentença estabelecido, para a suspensão condicional da pena, período de prova superior a 2
(dois) anos, utilizando-se da nova redação dada pela Lei nº 14.688/2023, que impõe o
patamar mínimo de 3 (três) anos para os crimes punidos com pena de reclusão.
Ocorre, porém, que a referida lei é de 20/9/2023 e o crime foi cometido no
início do ano de 2023, antes da vigência, portanto, do novo prazo.
Tratando-se de instituto de natureza material, aplica-se a proibição da
retroatividade da lei penal mais severa, razão pela qual a Sentença deve ser reformada nesse
ponto, reduzindo-se o período de prova do sursis para 2 (dois) anos.
Pelo exposto, votei no sentido de conhecer do recurso interposto pela
Defensoria Pública da União (DPU) para rejeitar a preliminar de incompetência da JMU,
suscitada pela DPU, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para, mantendo a condenação
imposta na Sentença ao ex-Sd Ex EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA, reduzir
o quantum do sursis para 2 (dois) anos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365466v5 e do código
CRC 0355b38e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2024, às 9:45:42
7000327-90.2024.7.00.0000
40001365466 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR